Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716350-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO APELADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ELZIO ANTONIO CORNELIO e VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO contra VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA em face da Sentença (ID 64730196) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido para imitir a autora na posse do imóvel situado à Rua 21 Norte, Edifício Villa Grandino, lote 03, apartamento 1203, com garagem no 14, Águas Claras/DF. Em Contrarrazões à Apelação (ID19010016) a parte Apelada VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA suscitou preliminar de improcedência do benefício da gratuidade. Em petição de ID 19374711, as partes Apelantes ELZIO ANTONIO CORNELIO e VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO trouxeram aos autos novos documentos destinados a fazer prova, nos termos do Art. 435 do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil: INTIME-SE as partes Apelantes ELZIO ANTONIO CORNELIO e VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões; INTIME-SE a parte Apelada VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados pela parte Apelante. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 10:37:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador